Tribunal: STF
Processo: ARE 1490474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. ENERGIAELÉTRICA. SERVIÇO TERCEIRIZADO PRESTADO ÀCONCESSIONÁRIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. OPERAÇÕES VINCULADAS À ATIVIDADE-FIM. INAPLICABILIDADE DO ART. 155, § 3º, CF/88. PRECEDENTES DESTE TJCE. RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO.



    1. Na hipótese vertente, as empresas representadas pelo Sindicato autor são terceirizadas, contratadas para a finalidade de construção e manutenção de redes, além de fornecer atendimento aos usuários (“call-center”), realizar medição, testes, cortes, religação, indo até ao serviço de envio de faturas e cobranças para o consumidor. Desta forma, as atividades desempenhadas pelas empresas ao prestar serviços de construção e manutenção para a COELCE constituem sua atividade-fim, de sorte que, seriam meio apenas se realizadas pela própria empresa de energia elétrica, afigurando-se legal a exação tributária do ISSQN; 2. Apelação Cível conhecida e desprovida



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Em relação à incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS ou ISSQN, sabe-se que referido tributo possui base normativa no art. 156, III, da CF/88, na Lei Complementar Federal nº 116/2003, determinando a título de fato gerador a prestação, por sociedade empresária ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviços constantes da lista anexa à citada norma complementar, e como base de cálculo o preço do serviço.



    Vejamos os dispositivos que dispõem sobre a base de cálculo do ISS, verbis: [...]



    Na espécie, depreende-se que as sociedades empresárias representadas pelo Sindicato apelante desempenham atividade de serviços terceirizados de energia elétrica, verbi gratia, construção e/ou reformas de redes elétricas, instalação, conservação, montagem e desmontagem de equipamentos, cingindo-se o ponto nevrálgico da quaestio juris se possuem direito à imunidade tributária do ISSQNprevista no art. 155, § 3º da Carta Magna.



    Cediço que, a LC nº 116/2003 disciplina de forma taxativa a incidência e as regra gerais relativas ao ISSQN, sendo a adequação fática do serviço à listagemanexa do diploma legal em tela "conditio sine qua non" para a determinação do fato gerador dessa espécie tributária, isto é, os serviços que não integrarem o rol de referida norma complementar não poderão constituir hipótese de incidência de citado tributo.



    É bem verdade que o STJ perfectibiliza o entendimento que a lista constante da LC nº 116/2003 não comporta integração analógica, contudo, pondera-se que a nomenclatura conferida à atividade exercida pelo contribuinte é irrelevante, ou seja, porventura se admitisse a prevalência da denominação do serviço sobre sua verdadeira natureza, bastaria ao contribuinte conferir-lhe outro nome, que não o previsto na disciplina legal, para se ver livre da exação.



    Nessa esteira, filio-me ao posicionamento de que os serviços de construção e manutenção de redes elétricas prestados pelas empresas filiadas ao sindicato demandante/apelante junto à COELCE, atual ENEL, encontramenquadramento perfeito nos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa à Lei Complementar 116/03, responsável por elencar os serviços que se sujeitam a incidência de ISSQN, senão vejamos a redação daqueles itens: [...]



    Na hipótese vertente, as empresas representadas pelo Sindicato autor são terceirizadas, contratadas para a finalidade de construção e manutenção de redes, além de fornecer atendimento aos usuários (“call-center”), realizar medição, testes, cortes, religação, indo até ao serviço de envio de faturas e cobranças para o consumidor. Desta forma, as atividades desempenhadas pelas empresas ao prestar serviços de construção e manutenção para a COELCE constituem sua atividade-fim, de sorte que, seriam meio apenas se realizadas pela própria empresa de energia elétrica, afigurando-se legal a exação tributária do ISSQN.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente